Tribunal: STF
Processo: Rcl 69973
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos dos Processo n. 5092171-70.2023.8.24.0023. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 632.853 (tema 485/STF), paradigma da repercussão geral.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “A celeuma posta em questão na demanda originária gira em torno da discussão contida na questão nº 10 do concurso público de Praças da Polícia Militar de Santa Catarina (Edital nº 002/CGCP/2023 – CFP), a qual exigiu dos candidatos fosse assinalada a alternativa que admitisse a punição na forma tentada, conduto de cuja questão a banca organizadora do certame considerou apenas como correta a alternativa D (“crime praticado com dolo eventual”).



    (...)



    Sucede, conforme demonstrado na ação, que o reclamante houve por bem assinalar a alternativa E (“crime culposo”), uma vez que a culpa, na modalidade imprópria, admite a tentativa, à luz de entendimento doutrinário e jurisprudencial.



    (...)



    A propósito, malgrado tenha o reclamante colacionado os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários acima, decerto ao fito de corroborar a sua tese, o fato é que, no caso dos autos, não se pugnou pela análise do mérito da discussão quanto à possibilidade ou não da forma tentada em crimes culposos, mas apenas o reconhecimento de que essa dupla interpretação existiu. 



    Daí a teratologia da Decisão!



    Tratou-se apenas, portanto, de análise de adequação entre a formulação da questão, com a incidência de dupla interpretação, com os termos do Edital, a justificar a possibilidade de anulação da questão pelo Poder Judiciário.



    E diz-se adequação aos termos do Edital porquanto este previu, no item 7.12.7, a dupla interpretação como causa de anulação de questão, senão vejamos:



    (....)



    Importa registrar ainda, por oportuno e pertinente, que quando da análise a apelação, o d. Relator, em sede de Decisão Monocrática – ratificada pelo Acórdão ora vergastado –, ao se debruçar acerca da cláusula editalícia acima transcrita, entendeu por não haver violação à sobredito comando porque a possibilidade de anulação por dupla interpretação ou mais de uma alternativa correta somente seria possível com o deferimento do recurso administrativo aviado pelo candidato. (?????????) 



    Ora, com a devida venia, a linha de raciocínio tracejada pelo d. Relator nem de longe merece prosperar – o que encerra teratologia. Se tal entendimento, de que a anulação de questões de concurso somente seria possível com o deferimento do recurso administrativo, prosperasse, estaria-se atribuindo às bancas examinadores o poder de agirem ilegalmente quando quisessem, uma vez que, mesmo que uma questão fosse formulada com erro grosseiro ou com ilegalidade, não poderia ser anulada pelo Poder Judiciário sem que a banca aprovasse. 



    Soma-se a isto o fato de que em todas as vezes que ocorreram anulações de provas de concurso público, por óbvio, ocorreram após a negativa administrativa da banca, caso contrário não haveria sentido em um candidato ingressar com uma ação judicial se a própria banca já teria anulado a questão administrativamente. 



    Eis aí mais uma teratologia – essa ainda mais gritante! 



    É dizer, em síntese: há ilegalidade tanto pela presença de duas alternativas corretas quanto pela presença de dupla interpretação.



    (...)



    Não observado o Edital, a correção da Banca incorreu, portanto, em ILEGALIDADE, a justificar a sua anulação, com base na tese definida no RE 632.853, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que fixou o Tema 485”. (eDOC 1, ID: b4c59d74)



    Ao final, requer a cassação da decisão reclamada, para conceder a segurança, e determinar a anulação da questão nº 10 do concurso público de Praças da Polícia Militar de Santa Catarina (Edital nº 002/CGCP/2023 – CFP). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 632.853 (Tema 485), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Cumpre registrar que para a configuração do esgotamento das instâncias ordinárias exigida para a propositura da reclamação é necessário que, além de o recurso extraordinário ter o seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), também tenha sido interposto e julgado o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.



    No ponto, registre-se que não há comprovação nos autos e nem menção na petição inicial do ora reclamante, de interposição do apelo extremo contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e de eventual agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, a fim de se viabilizar a discussão nesta Corte.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(Rcl 61.661 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifo nosso)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente